Tribunal: STF
Processo: RE 97358
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-05
Data de publicação: 1983-08-05

Ementa:
1. TRABALHISTA. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, A ALEGAÇÃO DE OFENSA A
CONSTITUIÇÃO, HÁ DE VERIFICAR-SE DE FORMA DIRETA E NÃO POR VIA
INDIRETA.
2. NÃO TENDO SIDO PREQUESTIONADA A MATÉRIA NA INSTÂNCIA "A QUO", NÃO
SE CONHECE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.